Tribunal: TJSP
Processo: 1500088-65.2020.8.26.0453
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES PRATICADO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. Artigo 33, caput, c.c. o 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/06. Recurso da defesa. Materialidade e autoria devidamente demonstradas pelo conjunto probatório carreado aos autos. Coação irresistível que não restou demonstrada. Além de reclamar prova induvidosa, a cargo da defesa, exige, no plano moral, a

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES PRATICADO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. Artigo 33, caput, c.c. o 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/06. Recurso da defesa. Materialidade e autoria devidamente demonstradas pelo conjunto probatório carreado aos autos. Coação irresistível que não restou demonstrada. Além de reclamar prova induvidosa, a cargo da defesa, exige, no plano moral, a existência de uma intimidação concreta e exterior ao agente. Crime impossível. Inocorrência. A revista realizada no estabelecimento prisional, por se tratar de atividade humana, sujeita a falhas, não impede de forma absoluta a consumação do delito, não se cogitando de ineficácia absoluta do meio empregado. Alegação de atipicidade da conduta, em razão do princípio da insignificância. Inadmissibilidade. Crime de perigo abstrato praticado contra a saúde pública. Condenação acertada. Dosimetria escorreita. Regime aberto adequado à espécie, assim como a substituição da pena privativa de liberdade pelas restritivas de direitos de prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, o que torna incabível a suspensão condicional da pena, nos termos do artigo 77, inciso III, do Código Penal. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.